Tribunal: TJDFT
Processo: 0739115-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha o embargado/exequente, aviado petitório[1] visando contrariar os embargos de declaração que formulara a parte embargante, os embargos já foram examinados e determinada sua inclusão em pauta para julgamento em sessão virtual[2]. Diante dessa realidade, e considerando que a oitiva da parte contrária encerra faculdade, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado pelos embargantes/executados. I. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34291026 - Contrarrazões [2] ID 34297320 - Certidão